Tribunal: STF
Processo: ARE 1305950
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. IPI. PIS/COFINS. INCLUSÃO DAS DESPESAS POR SERVIÇOS DE CAPATAZIA NA BASE DE CÁLCULO DESSES TRIBUTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. PIS/COFINS IMPORTAÇÃO. IPI IMPORTAÇÃO BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. INCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CAPATAZIA. RECURSO REPETIVO. TEMA 1.014. CABIMENTO. 1. Sentença que julgou procedente o pedido autoral para reconhecer a ilegalidade do art. 4º, §3º, da IN SRF nº 327/03 e, consequentemente, o direito da autora de recolher o Imposto de Importação, PIS/COFINS importação e IPI importação sem a inclusão na base de cálculo dos referidos tributos de valores referentes à descarga de mercadorias, e outros serviços que sejam prestados no porto e que ocorram após o recebimento das mercadorias nos portos (capatazia). 2. A Primeira Seção do STJ, em 11/3/2020 (DJe 19/05/2020), por maioria, concluiu o julgamento dos REsp nºs 1.799.306/RS, 1.799.308/SC e 1.799.309/PR, na sistemática dos recursos especiais repetitivos, Tema 1.014, dando provimento ao recurso especial da União (Fazenda Nacional), reconhecendo a legalidade da IN SRF nº 327/2003, que não teria extrapolado o Decreto 6.759/2009 e demais legislações de regência. Entendendo pela legalidade da inclusão das despesas relativas à capatazia no valor aduaneiro, base de cálculo do Imposto de Importação 3. A tese foi assim definida: ‘Os serviços de capatazia estão incluídos na composição do valor aduaneiro e integram a base de cálculo do Imposto de Importação’. 4. Apelação da União (Fazenda Nacional) provida” (fl. 7, e-doc. 9).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXII e os §§ 2º e 3º do art. 5º e os incs. I e IV do art. 150 da Constituição da República ao argumento de ser inconstitucional a “exigência dos impostos de Importação, IPI, PIS, COFINS e ICMS com a inclusão dos custos de capatazia nas suas bases de cálculo” (fl. 2, e-doc. 13).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 18).
    No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta a nulidade do acórdão recorrido por ofensa ao princípio do devido processo legal.
    Assevera que no acórdão recorrido se debateu a matéria constitucional exposta no recurso extraordinário, o que satisfaria o óbice do prequestionamento.
    Salienta que, “muito embora outros dispositivos constitucionais não tenham sido expressamente mencionados no acórdão recorrido, o fato de haver violação do artigo 150, inciso I, da CF/88 (princípio da estrita legalidade tributária) e do artigo VII, do GATT e dos artigos 1º a 8º do AVA não muda, pois são justamente esses dispositivos constitucionais que a Agravante pretende que sejam analisados por essa Colenda Corte Constitucional” (fls. 10-11, e-doc. 22).
    Ressalta que “o prequestionamento implícito de dispositivos constitucionais é totalmente aceito pelos Tribunais para fins de admissibilidade de Recursos Especiais e Extraordinários” (fl. 11, e-doc. 22).
    Reforça que, “por essas razões, es[te] Supremo Tribunal deve afastar a aplicação das Súmulas 282 e 356 STF, pois a contrário do defendido pelo Tribunal de origem, a matéria objeto do apelo extraordinário foi sim prequestionada, conforme demonstrado acima, ainda que implicitamente” (fl. 12, e-doc. 22).
    Pede seja “admitido o recurso extraordinário, requer-se o seu regular processamento e julgamento, reformando-se o acórdão do TRF2, por se tratar de questão de direito e justiça” (fl. 12, e-doc. 22).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. A alegação de contrariedade ao inc. XXII e aos §§ 2º e 3º do art. 5º e ao inc. IV do art. 150 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR 110/2001. SIMPLES NACIONAL. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. O recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. O Tribunal de origem decidiu a questão com base na Lei Complementar nº 123/06, de modo que a solução da controvérsia demandaria o reexame de legislação infraconstitucional, providência vedada nesta fase processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.289.668-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.12.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.144.189-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEGURO-DESEMPREGO. CONSELHO PROFISSIONAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ALEGADA AFRONTA AO ARTIGO 37, INCISOS II E IX, E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANDO AUSENTE O PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA ADUZIDA. ENUNCIADOS 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.282.492-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).
    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento no Tema 1.014 da sistemática dos recursos repetitivos julgado pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “(...) apesar da discussão travada nos autos, convém observar que, em 11/03/2020 (DJe 19/05/2020), a Primeira Seção do STJ, por maioria, concluiu o julgamento dos REsp nºs 1.799.306/RS, 1.799.308/SC e 1.799.309/PR, na sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.014), dando provimento ao recurso especial da União (Fazenda Nacional) no sentido de entender pela inclusão das despesas relativas à capatazia no valor aduaneiro, base de cálculo do Imposto de Importação, reconhecendo a legalidade da IN SRF nº 327/2003, que não teria extrapolado o Decreto 6.759/2009 e demais legislações de regência. O precedente tem caráter vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC. (…)
    Prevaleceu o voto do Ministro Francisco Falcão, segundo o qual o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT) estabelece normas para a determinação de valor para fins alfandegários, prevendo a inclusão no valor aduaneiro dos gastos relativos a carga, descarga e manuseio, associados ao transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de importação. Tais serviços integram a atividade de capatazia, de acordo com a Lei nº 12.815/2013. (…)
    Assim, tendo sido a questão pacificada pelos E. STJ, no âmbito dos recursos repetitivos (Tema 1.014), é de ser reformada a r. sentença, com o consequente provimento do recurso da União (Fazenda Nacional), eis que “Os serviços de capatazia estão incluídos na composição do valor aduaneiro e integram a base de cálculo do Imposto de Importação" (Tema 1.014)” (fls. 3-6, e-doc. 9).
    A apreciação do pleito recursal exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 12.815/2013, Instrução Normativa SRF n. 327/2003 e Decreto n. 6.759/2009). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS-importação. Base de cálculo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (ARE n. 1.220.263-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.4.2020).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático-probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.190.689-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.10.2019).
    7. A alegada ofensa ao princípio da legalidade tributária, previsto no inc. I do art. 150 da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Sobre o tema, destacam-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Revogação de benefício. Princípios da legalidade tributária e da seletividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.168.619-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.2.2019).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DA RECORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ART. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CF/88. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE A MOVIMENTAÇÃO OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA - CPMF. CIRCULAR 3.001/00, EXPEDIDA PELO BANCO CENTRAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. SÚMULA 636/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTOPROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DA RECORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ART. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CF/88. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE A MOVIMENTAÇÃO OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA - CPMF. CIRCULAR 3.001/00, EXPEDIDA PELO BANCO CENTRAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. SÚMULA 636/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 871.523-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 12.5.2015).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. QUALIFICAÇÃO E EQUIPARAÇÃO DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS STF 279 E 636. A resolução da controvérsia acerca da qualificação de mercadorias como refresco, isotônico ou energético e da legitimidade do enquadramento estabelecido pela Portaria 63/2004 do Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal não prescinde do reexame do contexto fático-probatório. Aplicação da Súmula 279/STF. O exame da acenada violação do princípio da legalidade tributária somente se viabilizaria com análise de âmbito infraconstitucional – inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 636/STF). Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 626.359-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.2.2013)
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora